Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711891-13.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCINDO MORO DE FRAGA 24178861034 APELADO: HILAN FRANCIS DE SOUZA DIENER, B. R. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: HILAN FRANCIS DE SOUZA DIENER DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Alcindo Moro de Fraga contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos moais proposta por Hilan Francis de Souza Diener e B. R. P. D., acolheu os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 38332157). Alcindo Moro de Fraga interpôs dois (2) recursos contra mesma sentença. Verifica-se, inclusive, que as fundamentações expostas em ambas as peças são diferentes (id 38332168 e id 38332171). Ante o exposto, intime-se Alcindo Moro de Fraga para que se manifeste sobre eventual não conhecimento da segunda apelação em razão da preclusão consumativa no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10. do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator